Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-14.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Recurso de apelação – Para fins de reintegração de posse, a autora deve comprovar sua posse e o esbulho praticado – Requerente que não comprova a posse – Não atendidos os requisitos do art. 561 do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010887-14.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MATILDE
TOMASI DE MOURA, são apelados LUCIANO OTAVIO DA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA), ZENAIDE MARIANO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e INAIR
MARIA RIBEIRO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010887-14.2019.8.26.0405 -Voto no 1600
2
Apelação Cível no 1010887-14.2019.8.26.0405
Apelante: Matilde Tomasi de Moura
Apelado: Zenaide Mariano da Rocha, Nair Mariano da Rocha e Luciano Otávio da Rocha
Juiz: Mário Sérgio Leite
Comarca: Osasco 2a Vara Cível do Foro de Osasco
Voto n. 1600
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Sentença de
improcedência Recurso de apelação Para fins de reintegração
de posse, a autora deve comprovar sua posse e o esbulho praticado
Requerente que não comprova a posse Não atendidos os
requisitos do art. 561 do CPC Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária, observada a
gratuidade processual concedida.
Trata-se de sentença (fls. 163/166), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação de reintegração de posse proposta por Matilde Tomasi de Moura em face de Zenaide
Mariano da Rocha, Nair Mariano da Rocha e Luciano Otávio da Rocha, julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa, ressalvado o benefício da
gratuidade processual (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).
Irresignada, recorreu a autora (fls. 176/184), aduzindo, em síntese, que, no
compromisso de compra e venda, adquiriu a posse do imóvel e emprestou o bem para que
o alienante (José Domingos) o ocupasse até o término do pagamento das prestações.
Acrescenta, assim, que a última parcela foi paga em maio de 2015, quando seria possível a
retomada do bem. Nesse contexto, tendo em vista que José Domingos estava doente,
autorizou que ele ficasse mais um período no imóvel. Observa que, no início de 2018, as
faturas de consumo de água e de energia elétrica já estavam em seu nome. Ressalta, ainda,
que possui direito real sobre o imóvel e que o feito se trata de ação reivindicatória. Dessa
forma, propugna pela procedência do pedido.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o benefício da
gratuidade processual (fl. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010887-14.2019.8.26.0405 -Voto no 1600
3
Os réus apresentaram contrarrazões (fls. 187/192).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
A apelante narra que é possuidora e proprietária do imóvel localizado na
Rua Sidnei Góes, 11, km 18, Osasco-SP, CEP 06190-130, adquirido de José Domingos,
em 18.05.2010, conforme o instrumento particular de compromisso de compra e venda,
registrado na matrícula do imóvel no 61.964 junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Osasco-SP.
Além disso, explicou que outorgou instrumento de procuração ao Sr. Carlos
Roberto de Jesus, a fim de que pudesse realizar benfeitorias no local, mas, no dia
24.04.2019, este foi impedido de ingressar no bem pelos apelados (fl. 2).
Sucede que o apelado Luciano afirmou, em síntese, que adquiriu o imóvel
junto ao espólio do falecido José Domingos, conforme o instrumento particular de compra
e venda de fls. 108/109, firmado em 27.10.2018.
Além disso, afirmou que a autora jamais exerceu a posse do imóvel, pois
ocupa o bem desde a aquisição, tendo, inclusive, realizado benfeitorias no local.
Tecidas essas considerações, cumpre observar que o Código Civil, no art.
1196, adotou a teoria objetiva da posse, segundo a qual “considera-se possuidor todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.”
Para fins de proteção possessória, faz-se mister que a parte autora comprove
sua posse e a ocorrência do esbulho, ex vi do que preceitua o art. 561 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010887-14.2019.8.26.0405 -Voto no 1600
4
Nessa senda, é cediço que se afigura irrelevante para o julgamento da ação, a
alegação da autora de que seria proprietária da área em litígio (artigo 1.210, § 2o, do
Código Civil). O exercício de fato da posse, objeto de proteção nas ações possessórias, não
se confunde com o direito de posse, advindo da propriedade. A propósito, transcreve-se,
por oportuno, a percuciente lição de Adroaldo Furtado Fabrício:
“POSSESSÓRIO E PETITÓRIO O emprego desses adjetivos
por vezes substantivados está consagrado para designar os
juízos, as ações e os processos que têm por objetivo,
respectivamente, a posse como exercício de um poder de fato,
à parte qualquer consideração em torno de seu possível
fundamento jurídico, e a propriedade ou outros direitos sobre
a coisa.” (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1988).
Nesse sentido, elucida Luciano de Camargo Penteado ao diferenciar o
direito de posse do direito à posse:
“O direito à posse é prerrogativa dos titulares de situações
jurídicas de direitos reais que compreendam função de gozo
no sentido de terem posse fundada no direito real. (...). Já o
direito de posse é consequência de estar alguém na situação
possessória, é consequência da posse, seu efeito: é o direito
decorrente do poder de fato, cujo conteúdo principal é o de
proibir ameaças indevidas, manter posse turbada ou reintegrar
a posse esbulhada. Notadamente, consiste numa pretensão de
proteção, de respeito, até mesmo dirigida à pessoa do
possuidor antes que ao seu patrimônio, objeto da posse.
Assim, o direito do possuidor ter a situação possessória
respeitada por todos, inclusive pelo proprietário, é direito de
posse, que visa manter a paz social.” (PENTEADO, Luciano
de Camargo. Direito das Coisas. 2a ed. São Paulo: RT, 2012,
p. 577).
Outrossim, também já decidiu esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Ausência de
prova hábil da posse anterior e do alegado esbulho. Pretensão
de reintegração apenas por conta da alegação de direitos sobre
o bem. Inadmissibilidade, pois o juízo possessório não se
confunde com o juízo petitório. Ação improcedente. Recurso
não provido. Nas ações possessórias em regra não se discute
outra matéria a não ser a posse e, eventualmente, pedidos de
indenização. Portanto, não assume maior relevância a simples
invocação de direitos sobre o bem, tanto que a própria lei
dispõe claramente que não obsta à manutenção ou reintegração
na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa" (Apelação no 0132026-12.2007.8.26.0003, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010887-14.2019.8.26.0405 -Voto no 1600
5
Gilberto dos Santos, julgado em 05/03/2015) (g.n.).
In casu, embora a apelante tenha apresentado instrumento particular de
compra e venda (fls. 15/19) firmado em 18.05.2010, em que a cláusula 2a tenha constituído
a adquirente na posse do bem (fl. 16), cumpre observar que não há elementos probatórios
de exercício efetivo da posse do bem.
Com efeito, o recibo de quitação foi emitido no dia 10.09.2015 (fl. 20) e o
propalado esbulho ocorreu em 24.04.2019. Ademais, observo que inexistem documentos
que expliquem a ocupação do imóvel pela recorrente nesse intervalo de tempo, uma vez
que as faturas de fls. 22/27 não indicam que o titular da unidade consumidora de água seja
a apelante.
Outrossim, as faturas de fls. 28/33 referem-se ao período de outubro/2018 a
março/2019, mas foram emitidas e pagas somente em março/2019. Basta observar a
observação de “emitida pela internet em 21/03/2019” e a data de pagamento presente no
comprovante de pagamento (“21/03/2019”). Conclui-se que se trata de pagamento de
faturas atrasadas, que são insuficientes para comprovar o exercício da posse pela autora.
Além disso, as faturas de energia elétrica compreendem os meses de
janeiro/2018 (fl. 34), fevereiro/2018 (fl. 35), abril/2018 (fl. 36) e maio/2018 (fl. 37) e não
denotam o exercício da posse, máxime à luz da data do suposto esbulho, cometido no dia
24/04/2019.
Sobreleva acrescentar a interpretação correta do magistrado a quo acerca da
prova testemunhal produzida, que foi insuscetível de corroborar a suposta posse da
recorrente:
“Anote-se, ainda, que também não está provado que a autora exerceu a
posse em data posterior, não obstante a alegação da testemunha arrolada por
ela de que teria realizado algumas obras no imóvel em 2018. As afirmações
são um tanto genéricas e não conseguem demonstrar o efetivo exercício da
posse pela autora. Aliás, a testemunha teria sido contratada por terceiro,
Carlos Roberto, que recebeu procuração da autora e a representou nos autos.
A autora sequer compareceu em audiência, fato relativamente estranho. A
testemunha arrolada pelos réus, embora possível herdeiro e com interesse na
causa, disse que a autora nunca exerceu a posse do imóvel e com o
falecimento de José Domingos o bem foi deixado aos cuidados dos réus” (fl.
165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010887-14.2019.8.26.0405 -Voto no 1600
6
Forte em tais premissas, é inelutável a inferência de que não foi
demonstrada a posse da apelante, porém, nada obsta a discussão da propriedade do imóvel
em ação petitória própria.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a sucumbência
recursal, majoro a verba honorária para o montante de 12% do valor da causa, ressalvado o
benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator